Tribunal: TJPA
Processo: 0001069-92.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001069-92.2017.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO NEIDE DE ALMEIDA MAIA, RONILDO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES EM 50% E LESÃO DE ÓRGÃO E ESTRUTURA CRANIOFACIAL EM 10%. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INDEVIDO. ARTIGO 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194/74. ENQUADRAMENTO DAS LESÕES PELA TABELA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL QUANTIFICADO. LAUDO PERICIAL. APELADA QUE EFETUOU ADMINISTRATIVAMENTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO VALOR DEVIDO. INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE POR ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
RONILDO DE ALMEIDA MAIA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/12/2013, sofrendo lesão com debilidade permanente no membro inferior esquerdo e craniofacial, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo indenização no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais).

Diante disso, considerado tal valor injusto, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela majoração para receber o saldo remanescente de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais) (Id.7005308 – Pág.01-12). Juntou documentos (Id.7005308 – Pág.13 a Id.7005309 – Pág.5).

A ré apresentou contestação (Id.7005313 – Pág.01/10). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença, nos seguintes termos
in verbis
(Id.7005323):

“Estando em conformidade o percentual pago a título de indenização ao autor pelas rés, observado o grau das lesões sofridas e as limitações delas decorrentes, que comprovadamente não corresponde à sequela capaz de ensejar o pagamento de valor superior ou diferença de quantia, julgo improcedente o pedido sob análise.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por RONILDO DE ALMEIDA MAIA em face de BRADESCO SEGUROS S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A, para extinguir o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em razão do resultado da demanda condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos da lei de regência, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”.

Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que teve debilidade permanente no membro inferior esquerdo e craniofacial. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.7005325 – Pág.1-21).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença (Id.7005327 – Pág.1-6).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou improcedentes os pedidos da exordial, entendendo suficiente o valor pago a título de seguro DPVAT, na esfera administrativa, qual seja R$ R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais).

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela da Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei n.º 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas suposições sem qualquer comprovação.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito judicial (Id.

7005317 - Pág. 31/33), que detectou debilidade permanente em membro inferior esquerdo de 50% (cinquenta por cento), e, crânio facial residual de 10% (dez por cento), valores estes pagos administrativamente pela recorrida.

Sendo assim, não faz jus o apelante a qualquer complementação do valor anteriormente pago. Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar improcedente a demanda, uma vez que o valor devido já havia sido pago administrativamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
COMPELEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - GRAU DE INVALIDEZ - VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE.
Sendo a invalidez permanente parcial do membro inferior da parte autora, não há se falar em indenização com base no percentual previsto para incapacidade total do segmento afetado, devendo a indenização ser paga proporcionalmente ao grau da lesão.
Demonstrado que o valor pago administrativamente é superior ao grau de lesão apresentado pela parte autora, indevida complementação de indenização do seguro DPVAT.
(TJ-MG - AC: 50002824420198130035, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 01/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL -
DPVAT - LESÃO COMPROVADA - VALOR TOTAL PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - DESNECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO.

Não há que se falar em complementação do pagamento administrativo quando o valor proporcional apurado em laudo pericial já fora pago, em sua totalidade, na esfera administrativa pela seguradora.
(TJ-MG - AC: 00082331420188130035, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022).

Portanto, como o apelado efetuou o correto pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, não faz jus qualquer reforma, mantendo-se a sentença integralmente.

A Lei 11.482/2007, dispõe que a indenização do seguro DPVAT é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado. Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrada debilidade permanente em membro inferior esquerdo de 50% (cinquenta por cento), e, crânio facial, residual de 10% (dez por cento).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, vê-se que pela perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, graduada em 50%, tinha direito a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), bem como, pela lesão de órgão e estrutura craniofacial graduada em 10%, tinha direito a R$1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais).

O autor recebeu na via administrativa 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), ou seja, o valor integral devido conforme a perícia realizada, pelo que não há se falar em qualquer complementação de indenização do seguro DPVAT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Deixo de majorar os honorários, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que já foram fixados pelo juízo
a quo
em 20% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, nos termos da lei de regência, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024